Tribunal: TJSP
Processo: 0022552-66.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Extinção – Descabimento – Tutela de urgência que impediu a ré de cobrar a autora por débitos anteriores e futuros, protestar títulos e negativar o seu nome em rol de inadimplentes – Medida condicionada a depósito dos valores incontroversos apenas em relação a débitos pretéritos – Cobranças de débitos futuros foi suspensa independentemente

Ementa:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Extinção – Descabimento – Tutela de urgência que impediu a ré de cobrar a autora por débitos anteriores e futuros, protestar títulos e negativar o seu nome em rol de inadimplentes – Medida condicionada a depósito dos valores incontroversos apenas em relação a débitos pretéritos – Cobranças de débitos futuros foi suspensa independentemente daquele depósito – Ré que descumpre parcialmente a tutela de urgência e cobra valores vencidos posteriormente à concessão da medida liminar – Inadmissibilidade - Afastamento da sentença que extinguiu o cumprimento da tutela de urgência - Pretensão da autora-exequente ao recebimento dos valores das multas diárias que atingem aproximadamente 90 mil reais – Inadmissibilidade – Redução desse valor – Cabimento - - Valor do total das multas diárias definido em R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022552-66.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No: 45251
APEL.No: 0022552-66.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Comercial Alimentícia Plumer Ltda.
APDA. : Telefônica Brasil S.A.
JUÍZA SENTENCIANTE: Ana Paula Franchito Cypriano
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA
DE URGÊNCIA
Extinção
Descabimento

Tutela de urgência que impediu a ré de cobrar a
autora por débitos anteriores e futuros, protestar
títulos e negativar o seu nome em rol de
inadimplentes Medida condicionada a depósito
dos valores incontroversos apenas em relação a
débitos pretéritos Cobranças de débitos futuros
foi suspensa independentemente daquele depósito
Ré que descumpre parcialmente a tutela de
urgência e cobra valores vencidos posteriormente
à
concessão
da
medida
liminar

Inadmissibilidade - Afastamento da sentença que
extinguiu o cumprimento da tutela de urgência -
Pretensão da autora-exequente ao recebimento
dos valores das multas diárias que atingem
aproximadamente
90
mil
reais

Inadmissibilidade
Redução desse valor

Cabimento - - Valor do total das multas diárias
definido em R$ 10.000,00 - Recurso provido em
parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida em
ação de rescisão contratual c. c. repetição de indébito e indenização que
acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de tutela de urgência
(instaurado para executar o valor das “astreintes” acumuladas, num total
aproximado de 90 mil reais), e extinguiu a execução provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
determinando o prosseguimento da demanda para outros fins.
Sustenta a autora-apelante que a ré-apelada descumpriu
a tutela de urgência liminarmente deferida, pois continuou a lhe enviar
contas telefônicas mesmo sabendo daquela decisão judicial. Entende,
assim, fazer jus ao recebimento das multas diárias que totalizam R$
89.500,00, sem prejuízo de majoração pelo descumprimento futuro.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1.
A
autora-apelante
instaurou
cumprimento
provisório de tutela de urgência, para cobrar os valores das ”astreintes”
impostas à ré-apelada (multa diária de R$ 500,00).
Tal medida liminar foi concedida em 14-12-2017 e
obrigou a ré-apelada a suspender os efeitos do contrato firmado com a
autora-apelante, bem como as cobranças das faturas vencidas e das
vincendas; também impediu o protesto de títulos e o envio do nome da
autora aos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao
crédito (cf. fl. 84).
A ré agravou de tal decisão (cf. A. I. no
2017458-69.2018.8.26.0000) e esta 20a Câmara, em 18-6-2018, acolheu
parcialmente o recurso, para condicionar a tutela de urgência (impeditiva
da cobrança, do protesto e da anotação em róis de inadimplentes) ao
depósito em Juízo (pela autora) dos valores incontroversos das faturas
mensais vencidas até a data da concessão da liminar, como se vê do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
acórdão a fls. 160-167, assim ementado:
“TUTELA DE URGÊNCIA
Telefonia
Suspensão
contratual e das respectivas cobranças, além de abstenção, pela ré-
agravante, de protesto das faturas e inclusão do nome da autora em
cadastros restritivos de proteção ao crédito Concessão - Admissibilidade
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 Condicionamento,
porém, dos efeitos da tutela quanto às faturas vencidas ao depósito dos
valores incontroversos Decisão reformada neste ponto. ASTREINTE
Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência
Cabimento
Multa diária fixada em R$ 500,00
Admissibilidade

Observação da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa
Decisão mantida. Recurso parcialmente provido”.
Para melhor compreensão da controvérsia, são extraídos
os seguintes trechos desse aresto:
(...) “Quanto à presença dos requisitos autorizadores
da tutela para a suspensão das cobranças, destaca-se que a agravante
formulou pedido de rescisão contratual, o que acarreta não só a
inexigibilidade das cobranças futuras, como também a suspensão da
prestação dos serviços pela ré-agravante, não havendo que se falar de
subtração da contraprestação de apenas uma das partes ou de
desequilíbrio contratual.
(...)
O conjunto probatório sustenta, em cognição inicial, a
tese da autora de que não foram atendidos os seus pedidos de suspensão
de parte das linhas telefônicas e as tentativas de solução extrajudicial do
problema, sem resposta conclusiva da ré-agravada, que manteve as
cobranças e justificou o seu aumento em reajuste que a autora reputa
ilegal por ausência de previsão contratual.
A questão acerca das cobranças anteriores se
desenvolve acerca da alegada falha na prestação dos serviços
(desatendimento do pedido de suspensão de parte das linhas telefônicas) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
cobranças indevidas, que a autora pugna por restituição.
Ocorre que, embora a agravada alegue ser credora das
quantias a serem restituídas, há parcelas incontroversas nos débitos das
faturas mensais e não há razão para que a parte controvertida autorize o
inadimplemento dos valores que não estão sendo impugnados e decorrem
dos serviços corretamente prestados pela ré-agravante.
(...)
Assim, cabível a exigência do depósito da parte
incontroversa de cada fatura mensal vencida até a data da concessão da
tutela urgência para autorizar o dever de abstenção da ré-agravada do
protesto das dívidas e apontamento do nome da credora em cadastros
restritivos de proteção ao crédito.
Caberá à interessada apresentar os devidos cálculos
relativos a cada fatura inadimplida e efetuar o respectivo depósito, sob
pena de ineficácia da tutela de urgência no tocante aos débitos pretéritos,
tão somente.
Fica parcialmente reformada a decisão recorrida.”
Pois bem.
Pelo que consta dos autos deste cumprimento de
sentença a autora-apelante não depositou em Juízo os valores
incontroversos das parcelas vencidas, embora estivesse obrigada a tal, pois
o acórdão proferido no agravo de instrumento consignou que cabia a ela
apresentar os cálculos relativos a cada fatura inadimplida e efetuar o
respectivo depósito.
Tal desídia reflete, contudo, apenas em relação aos
débitos pretéritos, sem surtir efeito algum quanto a eventuais cobranças
de débitos futuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
6
Outra não é a conclusão que se extrai da advertência
inserida naquele “decisum”: “sob pena de ineficácia da tutela de urgência
no tocante aos débitos pretéritos, tão somente” (cf. fl. 166, sem ênfase no
texto original).
Resulta
daí
que
a
ré
estava
impedida,
independentemente daquele depósito imposto à autora, a não fazer
cobrança de faturas vincendas.
E isso ela fez, como é incontroverso nos autos.
A emissão de faturas, embora sem acarretar
na
espécie protesto, ação judicial ou negativação do nome da consumidora,
configurou cobrança indevida. Afinal, elas retratam um documento de
natureza contratual que espelha operação de compra e venda ou de
prestação de serviços.
Houve, pois, descumprimento parcial da tutela
antecipada, não evidentemente quanto à cobrança de débitos pretéritos à
tutela antecipada, mas sim em relação aos débitos futuros que não
poderiam ser exigidos.
Ademais, qual seria senão uma efetiva cobrança de
valores
a finalidade da emissão de faturas por uma prestadora de
serviços?
Afasta-se, portanto, a extinção do cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
7
O
CPC/2015
prevê
a
possibilidade
de
haver
modificação do valor ou da periodicidade da multa vencida ou vincenda,
podendo ainda haver a sua exclusão pelo juiz (de ofício ou a requerimento
da parte), quando se tornar insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado
demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento (cf. art. 537, § 1o, do CPC/2015).
Extrai-se da doutrina:
“Não há definitividade, outrossim, na imposição e
arbitramento da astreinte, mesmo porque não se trata de verba que integra
originariamente o crédito da parte, mas de simples instrumento legal de
coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva. É por isso
que não há de pensar-se em coisa julgada na decisão que a impõe ou
que lhe define o valor, ou lhe determina a periodicidade. E é em
consequência desse feitio apenas coercitivo da multa que o § 1o do art.
537 autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, a modificar o valor
ou a periodicidade da astreinte caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva.” (cf. Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum, v. III, 47. ed. rev., atual. e ampl.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 252, sem ênfase no texto original).
A finalidade da multa é compelir a parte ao efetivo
cumprimento da obrigação de fazer e não tem caráter indenizatório. Deve
ser estipulada em valor que não seja insuficiente, mas que ao mesmo tempo
não se revele excessivo, a ensejar o locupletamento indevido da parte que
requereu sua aplicação, cabendo ao julgador defini-la de acordo com tais
critérios.
No caso, houve descumprimento parcial da decisão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
8
período considerável (17-01-2018 a 17-4-2019), mas o valor total da multa,
se cobrada em sua integralidade, seria absurdo, aproximadamente 90 mil
reais na época da instauração do procedimento próprio.
Observe-se que a emissão de faturas não trouxe
consequências mais sérias à autora, que não foi protestada, nem teve o
seu nome negativado em banco de dados, tampouco foi cobrada em Juízo.
É o quanto basta para a redução do valor
acumulado da multa.
Observe-se ainda, em caráter secundário e paralelo, que
não há, nestes autos de cumprimento de sentença, prova de que a
recorrente em relação às dívidas pretéritas pela qual foi cobrada fez o
pagamento que lhe foi imposto no julgamento do agravo (depósito dos
valores incontroversos daqueles débitos).
Assim, o valor total das multas diárias é reduzido e fica
aqui definido em R$ 10.000,00. Tal quantia preserva o seu caráter
coercitivo (evitando a banalização do descumprimento das ordens
judiciais) e impede o enriquecimento sem causa da apelante.
A propósito:
“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não
pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como
no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis” (cf. REsp 793.491,
4a T., rel. Min. César Rocha, j. 26-9-2006, DJU 6-11-2006, p. 337, sem
ênfase no texto original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0022552-66.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
9
O valor ora definido será atualizado monetariamente
pela tabela prática deste Tribunal e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês desde a data deste acórdão. Mas o seu levantamento pela autora,
depois de depositado em Juízo pela ré, estará condicionado ao trânsito em
julgado da sentença de mérito que confirmar a tutela de urgência (cf. art.
537, § 3o, do CPC).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator